Tribunal: STF
Processo: HC 204951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Filipe Ferreira do Nascimento Silva, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 677.185/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    A impetrante diz indevido o afastamento da causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devendo, ainda, ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
    Para tanto, sustenta que 
    “em primeiro momento houve ilegalidade ao negar a minorante da confissão espontânea e em segundo momento ao afastar a benesse do tráfico privilegiado com uma fundamentação genérica e abstrata ao afirmar que a quantidade da droga, por si só, demonstraria que o paciente pertencia a grupo criminoso e se dedicava a atividade criminosa, mesmo sendo o paciente reconhecidamente “mula” pela própria testemunha de acusação e não estar transportando variedade de drogas nem tampouco existe um único elemento que associe o paciente a organização criminosa e a não dedicação a atividade criminosa resta cristalina em razão do momento da abordagem o paciente estar exercendo atividade lícita qual seja a de agente de turismo.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam reconhecidos o tráfico privilegiado e a confissão espontânea, reduzindo-se a pena e substituindo-a por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 677.185/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que a decisão questionada está assim fundamentada, na parte que interessa à presente impetração: 
    “(...)
    Quanto ao primeiro ponto, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa.
    O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação (AgRg no REsp 1.643.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017).
    Todavia, in casu, o Tribunal de origem negou o benefício ao paciente, por entender que não houve a admissão da prática delitiva. Segundo consta, o agente afirmou ser o proprietário da bagagem somente após ter sido apontado pelo motorista do ônibus, a inda assim negou ter ciência do conteúdo da mala. Portanto, amparada a condenação do acusado em outros elementos probatórios, é inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (HC 389.381/SP, Minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017).
    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
    No caso, a instância ordinária afastou a incidência do redutor por entender que as circunstâncias fáticas do delito, sobretudo a quantidade e a natureza da droga apreendida – cerca de 700g de cocaína - denotam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de entorpecentes. Assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que inadmissível em sede de habeas corpus.
    A propósito:
    (…)” 
    Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Ademais, se a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Por fim, a atenuante da confissão foi afastada pelo Juízo “por entender que não houve a admissão da prática delitiva.”
    Assim, tendo as instâncias ordinárias concluído pela inocorrência da confissão, ante as circunstâncias do caso concreto, inviável a análise de fatos e provas na via do habeas corpus para divergir desse entendimento. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente